Tribunal: CARF
Processo: 10980.017805/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.017805/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.727 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
CAMAIORE CONSTRUCÕES CIVIS`LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/1999
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. FASE LITIGIOSA NÃO
INSTAURADA. ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO
O prazo para apresentação de impugnação ao lançamento é de trinta dias, a
contar da intimação, não se conhecendo de petição apresentada pelo
contribuinte após o prazo legal.
Assim, a apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da
fase litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do
recurso voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade, quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, em relação às argumentações de tempestividade da Impugnação
apresentada e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (Conselheira Substituta), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pela Conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.017805/2007-34
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.727 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.017805/2007-34

Trata o presente processo dos seguintes autos de infração, relativos à cobrança
de “FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO” do PIS e da COFINS,
apurado a partir do confronto do que foi informado na DIPJ e o que foi declarado em
DCTF:
(a) de fls. 08/12, em que são exigidos R$ 40.586,10 a tÍtulo de Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social - Cofins, além da multa de ofício de 75% e
dos encargos legais, relativo ao período de apuração dezembro/ 1999; a descrição dos
fatos e o enquadramento legal encontra-se às fls. 1 l/ 12;
(b) de fls. 13/16, em que são exigidos R$ 8.793,66 a título de Contribuição para
o PIS/Pasep, além da multa de ofício de 75% e dos encargos legais, relativo ao
período de apuração dezembro/ 1999; a descrição dos fatos e o enquadramento legal
encontra-se à fl. 16.
À fl. 19, consta despacho da Sefis/DRF/Curitiba, datado de 21/12/2007,
informando que foi enviado, pela via postal, com aviso de recebimento, ao “endereço
cadastral” da interessada, o termo de intimação do auto de infração em debate, tendo
sido devolvida a correspondência pelos correios com a informação “desconhecido”.
À fl. 20, consta o Edital/Sefis 220/2007, de intimação dos débitos constituídos
por meio deste PAF, havendo, ainda, a informação de que o mesmo foi afixado entre
26/12/2007 e 10/01/2008.
À fl. 23, consta o Termo de Revelia, datado de 27/02/2008.
Em 02/04/2008, a interessada, por meio de procurador (mandato à fl. 49),
apresentou a impugnação de fls. 31/34, instruída com os documentos de fls. 35/47, a
seguir sintetizada.
Em preliminar, diz ser inexplicável o retorno do AR de intimação do auto de
infração, uma vez que manteria, até a data da impugnação, “escritório comercial” no
local indicado no referido AR; diz, ainda, que somente tomou conhecimento da
autuação quando pretendeu obter certidão negativa.
Quanto ao mérito, alega que, de fato, houve equívoco no cálculo dos “impostos”
informados nas DCTF, porém sem que nisso tenha havido má-fe, uma vez que tão
logo constatou o erro, apresentou declaração retificadora, dizendo, ainda, que o
próprio fisco já teve acesso à essa declaração retificadora, tanto que foi gerado o auto
de infração.
Argumenta que conhecedora de suas obrigações no “ano em questão”, ingressou
no programa “REFIZ” (sic), e desde então paga mensalmente seu parcelamento, e que
com a consolidação do débito, acreditava que “tais diferenças” já comporiam o seu
saldo, em face da apresentação da declaração retificadora anteriormente ao ingresso no
plano de recuperação fiscal.
Por fim, requer: (a) o acolhimento de sua impugnação; (b) que seja relevada a
multa aplicada, bem como, se não estiver incluída sua dívida tributária no Refis, que a
mesma nele seja incluída.
À fl. 48, despacho da DRF/Curitiba encaminhando o processo a esta DRJ/CTA,
em face de preliminar de tempestividade.
Ato contínuo, a DRJ-CURITIBA (PR) julgou a impugnação do Contribuinte nos
termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/11/1999
CIÊNCIA POR EDITAL. VALIDADE.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.727 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.017805/2007-34

É válida a intimação por edital, quando resultar improfícuo um dos meios de intimações
previstos na legislação processual de regência.
TEMPESTIVIDADE.
PRELIMINAR.
IMPUGNAÇÃO
FORA
DO
PRAZO.
REJEIÇÃO.
Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, rejeita-se
a preliminar de tempestividade suscitada.
INTEMPESTIVIDADE. JULGAMENTO. DRJ. INCOMPETÊNCIA.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento é incompetente para apreciar a
impugnação apresentada intempestivamente.
Impugnação Não Conhecida
Outros Valores Controlados
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto à
tempestividade da sua impugnação e improcedência do auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende todos os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de autos de infração,
relativos à cobrança de “FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO” do PIS e da Cofins,
apurado a partir do confronto do que foi informado na DIPJ e o que foi declarado em DCTF:
A empresa se irresignou contra o lançamento, afirmando, em síntese, que houve
equívoco no cálculo dos “impostos” informados nas DCTF, porém sem que nisso tenha havido
má fé, uma vez que tão logo constatou o erro, apresentou declaração retificadora, dizendo, ainda,
que o próprio Fisco já teve acesso à essa declaração retificadora, tanto que foi gerado o auto de
infração.
Além disso, informa que, conhecedora de suas obrigações no “ano em questão”,
ingressou no programa “REFIS”, e desde então paga mensalmente seu parcelamento, e que com
a consolidação do débito, acreditava que “tais diferenças” já comporiam o seu saldo, em face da
apresentação da declaração retificadora anteriormente ao ingresso no plano de recuperação fiscal.
A DRJ, por sua vez, entendeu que o recurso de impugnação foi apresentado de
forma intempestiva, haja vista que se tentou, inicialmente, dar ciência ao auto de infração por via
postal, tendo sido devolvida a correspondência pelos Correios por ser desconhecido o
destinatário no local indicado nos seus dados cadastrais constantes da SRF. Diante do insucesso
da tentativa de ciência, a Autoridade Fiscal procedeu a ciência do auto de infração por meio de
edital, afixado em 26/12/2007 e desafixado em 10/01/2008, e tendo sido lavrado o Termo de
Revelia, datado de 27/02/2008, conforme previsto na legislação. Somente no dia 02/04/2008 é
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.727 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.017805/2007-34

que a empresa teria apresentado a sua impugnação, após esgotado, portanto, o prazo para seu
recurso.
Em sede de recurso voluntário, preliminarmente, a empresa pleiteia que este
Colegiado reforme a decisão da DRJ que considerou a sua impugnação intempestiva e solicita
que sejam analisados os seus argumentos quanto ao mérito alegado.
Feitas essas considerações iniciais para compreensão da lide, passa-se à sua
análise.
Extrai-se do Decreto 70.235 de 06.03.1972 (PAF), dentre outros comandos, que o
prazo para a interposição de recurso de impugnação é de 30 (trinta) dias da ciência do auto de
infração, bem assim que essa ciência pode se dar pessoalmente, por via postal para endereço de
cadastro do contribuinte ou por edital. Segue transcrito os excertos normativos que importam ao
presente exame:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo. Seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
Il - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
§ 1o O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.
§ 2°. Considera-se feita à intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
Ill - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio utilizado. . §
§3°. Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não estão sujeitos a
ordem de preferência.
§ 4°. Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço postal,
eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
No caso concreto, verifica-se que a Autoridade Fiscal inicialmente adotou para
ciência do auto de infração a via postal em detrimento da ciência pessoal, sendo oportuno
ressaltar que essa escolha é válida e possível, conforme se depreende do §3° do art.23, acima
reproduzido. Assim, a ciência da autuação foi enviada por via postal para o domicílio eleito pela
Empresa, constante no seu cadastro do CNPJ.
Uma vez que a citação por via postal resultou improfícua (destinatário não
localizado no endereço), deu-se a citação por edital, com a sua afixação na repartição no período
de 26/12/2007 a 10/01/2008, e tendo sido lavrado o Termo de Revelia, datado de 27/02/2008, em
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.727 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.017805/2007-34

atendimento ao disposto no § 1o do art. 23 do Decreto no70.235/72, acima destacado transcrito. A
impugnação do Contribuinte apenas foi apresentada no dia 02/04/2008.
Em seu recurso, a Recorrente afirma que a citação por edital deve ser tomada
somente depois de esgotadas todos os meios possíveis de localização do réu. Por falha, esse
procedimento não foi tomado.
Entendo que não procede a alegação da Recorrente, vez que para utilizar a ciência
por edital, basta que se tenha por improfícuo um dos meios originalmente utilizados, quais
sejam, pessoal ou postal, sem preferência de ordem entre eles, nos termos dos incisos I e II do
art.23 e §3° do mesmo artigo, do Dec. no70.235/72, anteriormente transcrito.
Por fim, quanto a afirmação de que, posteriormente (dois anos depois), a empresa
recebeu no seu enderenço cadastral citação de documento, não prova que à época da ciência do
auto de infração a empresa se encontrava no local indicado, conforme consta registrado no AR
constante nos autos.
Assim, não se observa, no processo ora analisado, qualquer irregularidade que
permitisse a adoção de outra data para fins de contagem de prazo para impugnar, restando
manifestamente intempestiva a impugnação apresentada pelo Contribuinte em 02/04/2008, data
posterior, portanto, aos 30 dias da ciência para apresentação do recurso.
Com relação às demais matérias de mérito alegadas, não devem ser conhecidas,
haja vista que não foi instaurada a fase litigiosa do processo administrativo no presente caso, vez
que a impugnação foi entregue intempestivamente, nos termos do art.15 do Dec. no70.235/72
(PAF).
Como se sabe, a possibilidade do Contribuinte discutir administrativamente o
crédito tributário está condicionada à apresentação de impugnação tempestiva, pois está é que
instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal. No presente caso, como a apresentação da
impugnação restou comprovada intempestiva, por consequência, não se deu a instauração do
contencioso administrativo, o que impede a análise das argumentações de mérito alegadas
constantes do recurso voluntário.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, em
relação às argumentações de tempestividade da Impugnação apresentada e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital